Tribunal: TJDFT
Processo: 0754398-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754398-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIA MARIA GOMES DE ANDRADE contra decisão de ID 252911555, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI em desfavor da parte retromencionada, afastou as preliminares de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, ausência de interesse processual, inadequação da via eleita e coisa julgada, declarando saneado o feito. Sustenta a agravante, ex-empregada do Banco do Brasil, que foi demandada pela PREVI para recompor reserva matemática em razão de majoração de benefício complementar obtida em ação trabalhista anterior. Aduz que a PREVI sustenta que o aumento do benefício teria gerado desequilíbrio atuarial, exigindo aporte financeiro significativo, sob o argumento de que as contribuições originais não seriam suficientes para garantir o equilíbrio do plano. Assevera que a pretensão da PREVI é indevida e tardia, pois busca transferir à participante prejuízos que, na verdade, decorrem de conduta do patrocinador (Banco do Brasil) e ressalta que a cobrança ocorre mais de uma década após o trânsito em julgado da ação trabalhista, gerando dívida vultosa e injustificada. Afirma a inépcia da petição inicial, por carecer de fundamentação lógica, pois atribui a majoração do benefício à inclusão de verbas trabalhistas, quando, na realidade, o aumento decorreu exclusivamente da aplicação do estatuto vigente à época da admissão da participante, reconhecido judicialmente como direito adquirido. Relata que não houve integração de verbas remuneratórias ao cálculo do benefício, conforme decidido na ação trabalhista. Consigna a ausência de interesse de agir, porquanto, conforme acordo firmado entre PREVI e Banco do Brasil, os benefícios e reservas dos participantes admitidos sob o estatuto de 1967 são integralmente custeados pelo Banco do Brasil, inexistindo interesse processual da PREVI em promover a cobrança. Salienta a incompetência do Juízo e a inadequação da via eleita, pois Justiça Comum não detém competência para revisar matéria já decidida pela Justiça do Trabalho, especialmente diante da existência de coisa julgada material, e a via processual eleita pela PREVI é inadequada para desconstituir decisão trabalhista transitada em julgado. Defende a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que sua responsabilidade limita-se às contribuições já apuradas na ação trabalhista, sendo o Banco do Brasil o responsável pela recomposição da reserva matemática, conforme previsão estatutária e acordos celebrados. Argumenta a existência de coisa julgada, considerando que a matéria objeto da cobrança já foi definitivamente decidida na Justiça do Trabalho, com trânsito em julgado, não podendo ser rediscutida na esfera cível, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o acolhimento das preliminares alegadas. Preparo regular no ID 79297714. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, dentre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Nesse contexto, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese, o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras, que rejeitam preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de interesse processual, incompetência do Juízo, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva e coisa julgada. Ademais, não há prejuízo para que as questões invocadas neste instrumento sejam discutidas entre as partes em possível recurso de apelação, caso a agravante reste sucumbente. Também não se vislumbra a possibilidade de a agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Portanto, buscando a parte recorrente impugnar decisão que saneou o feito, rejeitando as preliminares aventadas, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida quando cabível o recurso pertinente em face da sentença de primeiro grau, o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator